Tribunal: TJSP
Processo: 2012743-13.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
res no 122, de 18-12-2018, no 123, de 18-12-2018, e no 124, de 18-12-2018 - Quadro de cargos e funções da Prefeitura Municipal de Araras, do Serviço de Água e Esgoto de Araras (SAEMA) e do Serviço Municipal de Transportes Coletivos de Araras (TCA).
1 – Ilegitimidade ativa. Inocorrência. Legitimidade universal do Procurador-Geral de Justiça para propor ação direta de inconstitucionalidade. Art. 90, III, da CE/89.
2 – Impossibilidade de controle abstrato de constitucionalidade. Tema que não se aplica ao caso. Matéria em análise não depende do exame de matéria de fato. Controvérsia essencialmente jurídica.
3 – Atribuições dos cargos de 'Assessor', 'Diretor da Coordenadoria Administrativa', 'Diretor da Divisão de Dívida Ativa', 'Diretor da Coordenadoria de Assuntos Jurídicos', 'Diretor da Coordenadoria Operacional de Captação, Tratamento e Distribuição de Água', 'Diretor da Coordenadoria Operacional de Coleta e Tratamento de Esgoto', 'Diretor da Coordenadoria de Finanças', 'Diretor da Coordenadoria de Transportes Internos e Manutenção de Veículos', 'Diretor da Divisão de Compras, Licitações e Almoxarifado', 'Diretor da Divisão de Assuntos Jurídicos', 'Diretor de Divisão de Contabilidade e Finanças', 'Diretor da Divisão de Tesouraria', 'Diretor de Coordenadoria de Recursos Humanos e Tecnológicos', 'Diretor de Coordenadoria de Tráfego e Operações', 'Diretor de Coordenadoria de Oficinas e Manutenção de Veículos' previstas nas Leis Complementares no 123, de 18-12-2018, e no 124, de 18-12-2018, do Município de Araras, são burocráticas e técnicas, em desconformidade com as especificidades e transitoriedade intrínsecas aos cargos em comissão, devendo por isso ser realizadas por servidores públicos investidos em cargos de provimento efetivo, mediante aprovação em concurso público. A especial relação de confiança há com aquele que estabelece as diretrizes políticas, que assume posição estratégica no organograma do serviço público. Os ocupantes dos cargos descritos acima são meros executores de ordens.
4 – Advocacia pública. Assessoria jurídica. Atividade reservada a profissionais investidos em cargos públicos, mediante aprovação em concurso público.
5 - Cargos de 'Diretor da Coordenadoria de Comunicação e Ouvidoria' prevista nos Anexos 1 e 3 da Lei Complementar no 123, de 18-12-2018, e de 'Diretor de Coordenadoria de Pesquisas, Comunicação e Ouvidoria', constante do Anexo 1 e 3 da Lei Complementar no 124, de 18-12-2018. Provimento exclusivo de servidores públicos titulares de cargos efetivos de mesma natureza e profissão, do respectivo quadro. Impossibilidade de pessoa estranha ao quadro ser nomeada. Atividades de natureza operacional e de necessidade permanente, de nível subalterno e de baixa complexidade. Necessidade de conhecimentos técnicos e específicos das funções, próprios de quem já tem experiência na respectiva área de atuação profissional.
6 – Gratificação de nível médio e universitária. Remuneração paga ao servidor pelo exercício de função que exige conhecimentos técnicos ou científicos de seus titulares, em razão das peculiaridades da função a ser desempenhada. A instituição de gratificação pecuniária não é um simples meio de aumentar os vencimentos dos servidores públicos. Deve descrever o fato que gera o direito a seu recebimento e ser pautada pela fixação de critérios idôneos e objetivos para sua concessão. Violação aos princípios da razoabilidade, moralidade, impessoalidade.
7 – Incompatibilidade com os arts. 111, 115, I, II e V, 128 e 144, da CE/89. Inconstitucionalidade configurada. Preliminares afastadas e ação julgada procedente, sem modulação, com ressalva e com determinação."
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2012743-13.2020.8.26.0000; Relator (a): Carlos Bueno; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 26/08/2020; Data de Registro: 31/08/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Carlos Bueno

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

26/08/2020

Data de publicação:

31/08/2020

Ementa:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – CARGOS EM COMISSÃO E ADICIONAL DE NÍVEL MÉDIO E DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO – MUNICÍPIO DE ARARAS – Leis Complementares no 122, de 18-12-2018, no 123, de 18-12-2018, e no 124, de 18-12-2018 - Quadro de cargos e funções da Prefeitura Municipal de Araras, do Serviço de Água e Esgoto de Araras (SAEMA) e do Serviço Municipal de Transportes Coletivos de Araras

Ementa:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – CARGOS EM COMISSÃO E ADICIONAL DE NÍVEL MÉDIO E DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO – MUNICÍPIO DE ARARAS – Leis Complementares no 122, de 18-12-2018, no 123, de 18-12-2018, e no 124, de 18-12-2018 - Quadro de cargos e funções da Prefeitura Municipal de Araras, do Serviço de Água e Esgoto de Araras (SAEMA) e do Serviço Municipal de Transportes Coletivos de Araras (TCA).
1 – Ilegitimidade ativa. Inocorrência. Legitimidade universal do Procurador-Geral de Justiça para propor ação direta de inconstitucionalidade. Art. 90, III, da CE/89.
2 – Impossibilidade de controle abstrato de constitucionalidade. Tema que não se aplica ao caso. Matéria em análise não depende do exame de matéria de fato. Controvérsia essencialmente jurídica.
3 – Atribuições dos cargos de 'Assessor', 'Diretor da Coordenadoria Administrativa', 'Diretor da Divisão de Dívida Ativa', 'Diretor da Coordenadoria de Assuntos Jurídicos', 'Diretor da Coordenadoria Operacional de Captação, Tratamento e Distribuição de Água', 'Diretor da Coordenadoria Operacional de Coleta e Tratamento de Esgoto', 'Diretor da Coordenadoria de Finanças', 'Diretor da Coordenadoria de Transportes Internos e Manutenção de Veículos', 'Diretor da Divisão de Compras, Licitações e Almoxarifado', 'Diretor da Divisão de Assuntos Jurídicos', 'Diretor de Divisão de Contabilidade e Finanças', 'Diretor da Divisão de Tesouraria', 'Diretor de Coordenadoria de Recursos Humanos e Tecnológicos', 'Diretor de Coordenadoria de Tráfego e Operações', 'Diretor de Coordenadoria de Oficinas e Manutenção de Veículos' previstas nas Leis Complementares no 123, de 18-12-2018, e no 124, de 18-12-2018, do Município de Araras, são burocráticas e técnicas, em desconformidade com as especificidades e transitoriedade intrínsecas aos cargos em comissão, devendo por isso ser realizadas por servidores públicos investidos em cargos de provimento efetivo, mediante aprovação em concurso público. A especial relação de confiança há com aquele que estabelece as diretrizes políticas, que assume posição estratégica no organograma do serviço público. Os ocupantes dos cargos descritos acima são meros executores de ordens.
4 – Advocacia pública. Assessoria jurídica. Atividade reservada a profissionais investidos em cargos públicos, mediante aprovação em concurso público.
5 - Cargos de 'Diretor da Coordenadoria de Comunicação e Ouvidoria' prevista nos Anexos 1 e 3 da Lei Complementar no 123, de 18-12-2018, e de 'Diretor de Coordenadoria de Pesquisas, Comunicação e Ouvidoria', constante do Anexo 1 e 3 da Lei Complementar no 124, de 18-12-2018. Provimento exclusivo de servidores públicos titulares de cargos efetivos de mesma natureza e profissão, do respectivo quadro. Impossibilidade de pessoa estranha ao quadro ser nomeada. Atividades de natureza operacional e de necessidade permanente, de nível subalterno e de baixa complexidade. Necessidade de conhecimentos técnicos e específicos das funções, próprios de quem já tem experiência na respectiva área de atuação profissional.
6 – Gratificação de nível médio e universitária. Remuneração paga ao servidor pelo exercício de função que exige conhecimentos técnicos ou científicos de seus titulares, em razão das peculiaridades da função a ser desempenhada. A instituição de gratificação pecuniária não é um simples meio de aumentar os vencimentos dos servidores públicos. Deve descrever o fato que gera o direito a seu recebimento e ser pautada pela fixação de critérios idôneos e objetivos para sua concessão. Violação aos princípios da razoabilidade, moralidade, impessoalidade.
7 – Incompatibilidade com os arts. 111, 115, I, II e V, 128 e 144, da CE/89. Inconstitucionalidade configurada. Preliminares afastadas e ação julgada procedente, sem modulação, com ressalva e com determinação."

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000698425
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2012743-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
são réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARARAS e PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ARARAS.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "AFASTARAM AS PRELIMINARES E JULGARAM A
AÇÃO PROCEDENTE, COM RESSALVA E DETERMINAÇÃO. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA
VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, ADEMIR BENEDITO, ARTUR MARQUES,
LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO
DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI E FRANCISCO
CASCONI.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
CARLOS BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2012743-13.2020.8.26.0000 -Voto no 53.295OE
2
Direta de Inconstitucionalidade no 2012743-13.2020.8.26.0000
Autor: Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Réus: Prefeito do Município de Araras e Presidente da Câmara Municipal de
Araras
Interessado: Procuradoria Geral do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 53.295OE
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
CARGOS EM COMISSÃO E ADICIONAL DE NÍVEL
MÉDIO E DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO – MUNICÍPIO
DE ARARAS – Leis Complementares no 122, de
18-12-2018, no 123, de 18-12-2018, e no 124, de 18-12-2018 -
Quadro de cargos e funções da Prefeitura Municipal de
Araras, do Serviço de Água e Esgoto de Araras (SAEMA) e
do Serviço Municipal de Transportes Coletivos de Araras
(TCA).
1 Ilegitimidade ativa. Inocorrência. Legitimidade universal
do Procurador-Geral de Justiça para propor ação direta de
inconstitucionalidade. Art. 90, III, da CE/89.
2 Impossibilidade de controle abstrato de constitucionalidade.
Tema que não se aplica ao caso. Matéria em análise não
depende do exame de matéria de fato. Controvérsia
essencialmente jurídica.
3
Atribuições dos cargos de 'Assessor', 'Diretor da
Coordenadoria Administrativa', 'Diretor da Divisão de Dívida
Ativa', 'Diretor da Coordenadoria de Assuntos Jurídicos',
'Diretor
da
Coordenadoria
Operacional
de
Captação,
Tratamento e Distribuição de Água', 'Diretor da Coordenadoria
Operacional de Coleta e Tratamento de Esgoto', 'Diretor da
Coordenadoria de Finanças', 'Diretor da Coordenadoria de
Transportes Internos e Manutenção de Veículos', 'Diretor da
Divisão de Compras, Licitações e Almoxarifado', 'Diretor da
Divisão de Assuntos Jurídicos', 'Diretor de Divisão de
Contabilidade e Finanças', 'Diretor da Divisão de Tesouraria',
'Diretor
de
Coordenadoria
de
Recursos
Humanos
e
Tecnológicos', 'Diretor de Coordenadoria de Tráfego e
Operações', 'Diretor de Coordenadoria de Oficinas e
Manutenção de Veículos' previstas nas Leis Complementares
no 123, de 18-12-2018, e no 124, de 18-12-2018, do Município
de Araras, são burocráticas e técnicas, em desconformidade
com as especificidades e transitoriedade intrínsecas aos cargos
em comissão, devendo por isso ser realizadas por servidores
públicos investidos em cargos de provimento efetivo, mediante
aprovação em concurso público. A especial relação de
confiança há com aquele que estabelece as diretrizes políticas,
que assume posição estratégica no organograma do serviço

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2012743-13.2020.8.26.0000 -Voto no 53.295OE
3
público. Os ocupantes dos cargos descritos acima são meros
executores de ordens.
4
Advocacia pública. Assessoria jurídica. Atividade
reservada a profissionais investidos em cargos públicos,
mediante aprovação em concurso público.
5 - Cargos de 'Diretor da Coordenadoria de Comunicação e
Ouvidoria' prevista nos Anexos 1 e 3 da Lei Complementar no
123, de 18-12-2018, e de 'Diretor de Coordenadoria de
Pesquisas, Comunicação e Ouvidoria', constante do Anexo 1 e
3 da Lei Complementar no 124, de 18-12-2018. Provimento
exclusivo de servidores públicos titulares de cargos efetivos de
mesma
natureza
e
profissão,
do
respectivo
quadro.
Impossibilidade de pessoa estranha ao quadro ser nomeada.
Atividades de natureza operacional e de necessidade
permanente, de nível subalterno e de baixa complexidade.
Necessidade de conhecimentos técnicos e específicos das
funções, próprios de quem já tem experiência na respectiva
área de atuação profissional.
6 Gratificação de nível médio e universitária. Remuneração
paga ao servidor pelo exercício de função que exige
conhecimentos técnicos ou científicos de seus titulares, em
razão das peculiaridades da função a ser desempenhada. A
instituição de gratificação pecuniária não é um simples meio de
aumentar os vencimentos dos servidores públicos. Deve
descrever o fato que gera o direito a seu recebimento e ser
pautada pela fixação de critérios idôneos e objetivos para sua
concessão.
Violação
aos
princípios
da
razoabilidade,
moralidade, impessoalidade.
7 Incompatibilidade com os arts. 111, 115, I, II e V, 128 e
144, da CE/89. Inconstitucionalidade configurada. Preliminares
afastadas e ação julgada procedente, sem modulação, com
ressalva e com determinação.”
O Procurador-Geral de Justiça propõe ação direta
objetivando a) a declaração de inconstitucionalidade das expressões
“Assessor”, “Diretor da Coordenadoria Administrativa”, “Diretor da
Divisão de Dívida Ativa”, “Diretor da Coordenadoria de Assuntos
Jurídicos”, “Diretor da Coordenadoria Operacional de Captação,
Tratamento e Distribuição de Água”, “Diretor da Coordenadoria
Operacional de Coleta e Tratamento de Esgoto”, “Diretor da
Coordenadoria de Finanças”, “Diretor da Coordenadoria de Transportes
Internos e Manutenção de Veículos”, previstas na Lei Complementar no
123, de 18-12-2018, do Município de Araras; b) a declaração de
inconstitucionalidade das expressões das expressões “Diretor da Divisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2012743-13.2020.8.26.0000 -Voto no 53.295OE
4
de Compras, Licitações e Almoxarifado”, “Diretor da Divisão de
Assuntos Jurídicos”, “Diretor de Divisão de Contabilidade e Finanças”,
“Diretor da Divisão de Tesouraria”, “Diretor de Coordenadoria de
Recursos Humanos e Tecnológicos”, “Diretor de Coordenadoria de
Tráfego e Operações”, “Diretor de Coordenadoria de Oficinas e
Manutenção de Veículos”, previstas na Lei Complementar no 124, de
18-12-2018, do Município de Araras; c) o reconhecimento da
inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, da expressão
“Diretor da Coordenadoria de Comunicação e Ouvidoria” prevista nos
Anexos 1 e 3 da Lei Complementar no 123, de 18-12-2018, e da expressão
“Diretor de Coordenadoria de Pesquisas, Comunicação e Ouvidoria”,
constante do Anexo 1 e 3 da Lei Complementar no 124, de 18-12-2018,
fixando o entendimento de que referidos cargos em comissão devem ser
ocupados apenas por servidores de carreira; e d) a interpretação
conforme a Constituição Federal no sentido de que “o acréscimo por
formação educacional e profissional de que tratam o artigo 6o das Lei
Complementares no 122 de 18-12-2018, no 123 de 18-12-2018 e no 124 de
18-12-2018, são devidos apenas aos ocupantes de cargos públicos efetivos
cuja investidura não dependa da formação de nível médio e superior e se
a formação for correlata às atribuições desempenhadas”.
Em síntese, segundo a inicial, os dispositivos violam a
Constituição Estadual porque as atribuições dos cargos de provimento
em comissão de “Diretor” e “Assessor”, destacadas na petição inicial, não
retratam atividades de assessoramento, chefia e direção, senão funções
técnicas, burocráticas e profissionais a serem exercidas por servidores
públicos investidos em cargo de provimento efetivo. Cita o tema de
Repercussão Geral no 1.010 do STF; as atribuições da advocacia pública
são reservadas a profissionais recrutados pelo sistema de mérito,
mediante aprovação em concurso público de provas e títulos, em respeito
ao princípio da acessibilidade aos cargos e empregos públicos; os cargos
de “Ouvidor” devem ser exercidos por servidores de carreira, pois
pressupõe o conhecimento específico das funções e da carreira, o
conhecimento teórico e prático inerente àquele que ascende na carreira
até que venha a ocupar cargos mais altos da Instituição; e, porque, a
concessão de gratificação de nível médio e universitário a todos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2012743-13.2020.8.26.0000 -Voto no 53.295OE
5
servidores públicos que possuam essa qualificação viola os princípios da
moralidade, imparcialidade, igualdade, razoabilidade, finalidade e
interesse público. Na ótica do autor, os dispositivos afrontam os arts. 98,
99, 100, 111, 115, II e V, 128 e 144, todos da CE/89.
Sem pedido de liminar, foram os autos processados, com
informações solicitadas na forma do art. 6o da Lei no 9.868/99, citada a
Procuradora-Geral do Estado, com vista posterior da ação ao Procurador-
Geral de Justiça, fls. 1953/1954.
Instado a se manifestar para os fins do art. 90, § 2o, da
CE/89, a Procuradoria-Geral do Estado ponderou que a organização da
advocacia municipal não está sujeita à observância dos arts. 98, 99 e 100
da CE/89, pois o Constituinte outorgou aos próprios municípios, dotados
de autonomia nos termos da Constituição Federal, a competência para
dispor sobre a matéria. Isso porque não há determinação constitucional
para que normas que disciplinam a advocacia pública em nível federal e
estadual sejam aplicadas à organização da advocacia pública em nível
municipal, fls. 1963/1969.
A Câmara Municipal de Araras, representada por seu
Presidente, em suas informações, fls. 1973/1980, narrou o trâmite dos
processos legislativos que deram origem aos dispositivos impugnados,
arguiu a ilegitimidade ativa do autor para propor ação direta e a
impossibilidade do controle abstrato de inconstitucionalidade da
normativa impugnada, porque seria indispensável a análise de matéria de
fato, para o deslinde da questão, e ainda defendeu a constitucionalidade
das normas.
Às fls. 1982/2012, o Prefeito Municipal de Araras também
defendeu a validade dos dispositivos impugnados, ocasião em que
pondera a necessidade de se modular os efeitos da decisão, se o Órgão
Especial julgar procedente a ação, para que tenha eficácia após 180 dias, a
contar da publicação do acórdão, e de se respeitar as incorporações das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2012743-13.2020.8.26.0000 -Voto no 53.295OE
6
gratificações concedidas até a ata do julgamento desta ação.
A Procuradoria-Geral de Justiça, reiterando os termos da
inicial, em parecer da lavra do eminente Subprocurador-Geral de Justiça
Jurídico, dr. Wallace Paiva Martins Junior, opinou pelo afastamento das
preliminares arguidas pela Câmara Municipal e, no mérito, pela
procedência da ação, fls. 2017/2034.
Às fls. 2037/2040, o Prefeito Municipal de Araras
postulou, em caso de eventual procedência da presente ação, que sejam
modulados os efeitos da declaração da inconstitucionalidade para vigorar
a partir de 1o-1-2022, porque (i) o Município decretou estado de
calamidade pública em decorrência da pandemia do COVID-19 (Decreto
Municipal no 6.662/2020 ) e (ii) a Lei Complementar Federal 173/2020
proíbe Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da
pandemia da Covid-19 admitir ou contratar pessoal, a qualquer título, até
31-12-2020.
A
Procuradoria-Geral
de
Justiça
manifestou-se
contrariamente ao pedido de modulação formulado, reiterando o parecer
já apresentado, fls. 2056/2058.
É o relatório.
As Leis Complementares no 122, no 123 e no 124, todas do
Município de Araras e promulgadas na mesma data, 18-12-2018,
dispõem, respectivamente, sobre o quadro de cargos e funções da
Prefeitura Municipal de Araras, do Serviço de Água e Esgoto de Araras
(SAEMA) e do Serviço Municipal de Transportes Coletivos de Araras
(TCA).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2012743-13.2020.8.26.0000 -Voto no 53.295OE
7
O art. 1o de cada norma cria os cargos e empregos
públicos, de provimento efetivo ou em comissão, bem como as funções de
confiança, nos termos dos Anexos 1. As atribuições dos cargos
comissionados e as das funções de confiança estão descritas nos Anexos 3
e as atribuições dos cargos efetivos, nos Anexos 4. O art. 6o respectivo
assegura aos servidores públicos municipais da Prefeitura, do SAEMA e
do TCA ocupantes de cargos e empregos públicos, em 31-12-2004, que
possuam escolaridade de nível médio, o direito de receberem acréscimos
de 5% e, para os que completaram o ensino superior, acréscimos de 10%.
Uma observação: simultaneamente tramita a Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 2264237-64.2019.8.26.0000, de relatoria do ora
subscritor, que tem como objeto a declaração de inconstitucionalidade de
inúmeros cargos de provimento em comissão da Prefeitura Municipal
constantes dos Anexos 1 e 3 da Lei Complementar no 122, de 18-12-2018,
do Município de Araras. Aqui, analisar-se-á a constitucionalidade (i) da
gratificação de nível médio e de nível universitário, instituída pelos arts.
6o das Leis Complementares no 122, 18-12-2018, no 123, 18-12-2018, e no
124, 18-12-2018, e (ii) a validade de inúmeros cargos de provimento em
comissão constantes dos Anexos 1 e 3 das Leis Complementares no 123,
de 18-12-2018, e no 124, de 18-12-2018. Cópias dos diplomas legais
impugnados integram estes autos digitais, fls. 370/437.
De início, as preliminares serão afastadas, pois nos termos
do art. 90, III, da CE/89 o Procurador-Geral de Justiça tem legitimidade
universal para propositura da ação direta de inconstitucionalidade e ao
contrário do alegado, a matéria em análise não depende do exame de
matéria de fato. A controvérsia é essencialmente jurídica. Basta “o
contraste objetivo e abstrato entre lei e Constituição para aquilatar a
constitucionalidade ou não da criação de cargos públicos (de provimento
em comissão) e de vantagens pecuniárias aos servidores públicos.”, fls.
2021.
No mais, em 29-8-2018, o Supremo Tribunal Federal
decidiu em sede de repercussão geral, ao julgar o Recurso Extraordinária
no 1.041.210-SP, relativo ao Tema 1.010, que a) a criação de cargos em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2012743-13.2020.8.26.0000 -Voto no 53.295OE
8
comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção,
chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades
burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a
necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor
nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar
proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o
número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo
que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar
descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.
A Corte Suprema reafirmou sua jurisprudência dominante
no sentido de que a criação de cargos em comissão somente se justifica
para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se
prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou
operacionais.
As Leis Complementares no 123, de 18-12-2018, e no 124, de
18-12-2018, criaram diversos cargos de provimento em comissão, sem
observar as diretrizes constitucionais direcionadas às atribuições de
direção, chefia e assessoramento, contraindo os arts. 111, 115, I, II e V e
144 da CE/89:
“Art. 111 A administração pública direta, indireta ou
fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
razoabilidade, finalidade, motivação, interesse público e eficiência.
“(...)
“Art. 115 Para a organização da administração pública
direta e indireta, inclusive as fundações instituídas ou mantidas por
qualquer dos Poderes do Estado, é obrigatório o cumprimento das
seguintes normas:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2012743-13.2020.8.26.0000 -Voto no 53.295OE
9
“I os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis
aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim
como aos estrangeiros, na forma da lei;
“II a investidura em cargo ou emprego público depende
de aprovação prévia, em concurso público de provas ou de provas e
títulos, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão, declarado em
lei, de livre nomeação e exoneração;
“(...)
“V as funções de confiança, exercidas exclusivamente por
servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem
preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais
mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção,
chefia e assessoramento.
“(...)
“Artigo 144 - Os Municípios, com autonomia política,
legislativa, administrativa e financeira se auto-organizarão por lei
orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e
nesta Constituição.”.
A criação de cargos de provimento em comissão, mas
destinados a funções burocráticas ou técnicas de caráter permanente é
incompatível com os princípios previstos no art. 111 da CE/89 e viola o
princípio da acessibilidade aos cargos e empregos públicos, art. 115, I, II e
V, da CE/89, cuja única exceção a dispensar a realização de concurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2012743-13.2020.8.26.0000 -Voto no 53.295OE
10
público é a de contratação de servidor por tempo determinado, para
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, art.
115, X, da CE/89.
Não sendo caso de contratação para suprir necessidade
temporária, é imprescindível a realização de concurso público, pois se
ausente a temporariedade, a necessidade passa a ser permanente. E
embora a Constituição Federal tenha conferido aos Municípios autonomia
administrativa e legislativa para tratar de assuntos de interesse local, essa
autonomia não afasta o dever de observar as normas constitucionais de
observância obrigatória, arts. 29, 30, I e II, da CF/88, e art. 144, da CE/89.
A descrição precisa das atribuições, sem generalidades, é
imprescindível para se verificar se realmente adéquam-se às funções de
assessoramento, chefia ou direção e não são de natureza burocrática,
técnica e profissional.
De fato, as atribuições dos cargos de provimento em
comissão listados na inicial, previstas nos Anexos 3 das Leis
Complementares no 123, de 18-12-2018, e no 124, de 18-12-2018, as quais
podem ser examinadas às fls. 382/394 e 420/428, são burocráticas e
técnicas, em desconformidade com as especificidades e transitoriedade
intrínsecas aos cargos em comissão, devendo por isso ser realizadas por
servidores públicos investidos em cargos de provimento efetivo,
mediante aprovação em concurso público. A especial relação de confiança
há com aquele que estabelece as diretrizes políticas, que assume posição
estratégica no organograma do serviço público. Os ocupantes dos cargos
descritos acima são meros executores de ordens.
É fácil de ver que essas funções são de natureza
burocrática, técnica e profissional, destinadas a atender necessidades
executórias ou a dar suporte técnico a decisões emanadas de órgão
político superior, do qual, desse sim, exige-se de seu titular especial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2012743-13.2020.8.26.0000 -Voto no 53.295OE
11
relação de confiança.
Manifesta a inconstitucionalidade, porque possibilita ao
Poder Executivo de Araras a investidura em cargos públicos de pessoas
sem aprovação em concurso público, em clara violação aos princípios
constitucionais da acessibilidade, da isonomia e da impessoalidade. “A
criação de cargo em comissão em moldes artificiais e não condizentes
com as praxes de nosso ordenamento jurídico e administrativo só pode
ser encarada como inaceitável esvaziamento da exigência constitucional
de concurso” (Hely Lopes Meirelles, Direito administrativo brasileiro, 18a
ed., São Paulo, p. 378).
“É certo que do nome do cargo não exsurge o plexo de
atribuições correspondentes, as quais podem conter atividades típicas de
cargo comissionado e outras meramente técnicas, a depender do que
dispuser a lei. Daí ser imprescindível que a lei que cria o cargo em
comissão descreva as atribuições a ele inerentes, evitando-se termos
vagos e imprecisos.”, (STF, Repercussão Geral no Recurso Extraordinário
1.041.210-SP, Min. Marco Aurélio).
Mas não é só. As normas que criaram os cargos de
provimento em comissão de “Diretor da Coordenadoria de Assuntos
Jurídicos” e de “Diretor da Divisão de Assuntos Jurídicos” também são
inconstitucionais porque as atividades de advocacia pública, dentre as
quais se incluem a assessoria jurídica, a representação judicial e
extrajudicial, devem ser reservadas a profissionais investidos em cargos
públicos, mediante aprovação em concurso público de provas e títulos,
com especialização em Direito. Nesse sentido: “AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE
CARGOS DE PROVIMENTO EM
COMISSÃO

'CHEFE
DE
DIVISÃO
DE
TREINAMENTO
E
HABILITAÇÃO' E 'CHEFE DE DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA E
JUDICIÁRIA', PREVISTAS NO ARTIGO 6o DA LEI COMPLEMENTAR
No 369, DE 08 DE AGOSTO DE 1994, DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO
PRETO/SP
AUSENTE DESCRIÇÃO LEGAL DAS RESPECTIVAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2012743-13.2020.8.26.0000 -Voto no 53.295OE
12
ATRIBUIÇÕES,
TORNANDO
INVIÁVEL
O
CONTROLE
DE
LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO
DA RESERVA LEGAL PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO ESPECIAL E
DO
C.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL,
EM
REGIME
DE
REPERCUSSÃO GERAL
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 111, 115,
INCISOS II E V, E 144 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO CARGO DE
'CHEFE DE DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA E JUDICIÁRIA'
QUE, ADEMAIS, REMETE AO EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÕES
PRÓPRIAS DA ADVOCACIA PÚBLICA RECRUTAMENTO A SER
FEITO PELO SISTEMA DE MÉRITO MODULAÇÃO DOS EFEITOS
PARA 120 DIAS A PARTIR DO JULGAMENTO
PRETENSÃO
PROCEDENTE.” (ADI no 2002827-52.2020.8.26.0000, rel. Des. Francisco
Casconi, j. em 22-7-2020).
Por outro lado, deve ser declarada a inconstitucionalidade
sem redução de texto das expressões “Diretor da Coordenadoria de
Comunicação e Ouvidoria” e “Diretor de Coordenadoria de Pesquisas,
Comunicação e Ouvidoria”, inclusas nos Anexos 1 e 3 da Lei
Complementar no 123, de 18-12-2018, e da Lei Complementar no 124, de
18-12-2018, para fixar que referidos cargos são reservados para
provimento exclusivo de servidores públicos titulares de cargos efetivos
de mesma natureza e profissão, do respectivo quadro. É atividade de
natureza operacional e de necessidade permanente, de nível subalterno e
de baixa complexidade. Essa interpretação se faz necessária porque os
servidores
nomeados
para
exercerem
mencionadas
atribuições
necessitam de conhecimentos técnicos e específicos das funções, próprios
de quem já tem experiência na respectiva área de atuação profissional.
Nesse sentido: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
OUVIDOR GERAL. § 3o do artigo 24 da Lei n. 6.537, de 10 de maio de 201,
e, por arrastamento, artigo 3o da Lei n. 6.421, de 5 de julho de 2010, ambas
do Município de Mogi das Cruzes. Cargo em comissão que, em razão das
atribuições a ele correspondentes, deve ser preenchido por servidor de
carreira. Inconstitucionalidade sem redução de texto da expressão
'Assessor Especial de Gabinete. Ouvidor Geral Padrão C48', a fim de
determinar que determinado cargo em comissão seja ocupado apenas por
servidores de carreira. Desrespeito aos 111, 115, incisos II e V, e 144 da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2012743-13.2020.8.26.0000 -Voto no 53.295OE
13
Constituição Estadual. Inconstitucionalidade configurada. Ação julgada
procedente, com modulação dos efeitos.” (ADI n o
2217790-18.2019.8.26.0000, Rel. Des. Moacir Peres, j. em 17-6-2020).
Mais uma inconstitucionalidade corretamente arguida pelo
autor decorre da incompatibilidade dos adicionais previstos no art. 6o da
Lei Complementar no 122, de 18-12-2018, no art. 6o da Lei Complementar
no 123, de 18-12-2018, e no art. 6o da Lei Complementar no 124, de
18-12-2018, do Município de Araras, por incompatibilidade com os arts.
111 e 128, da CE/89, aplicáveis aos Municípios por força do art. 144 da
CE/89.
A instituição de “acréscimos pecuniários” não é um
simples meio de aumentar os vencimentos dos servidores públicos. Além
de descrever o fato que gera direito à percepção, sua criação deve ser
pautada pela fixação de critérios idôneos e ter nexo com a atividade
desenvolvida.
Para Hely Lopes Meirelles, adicionais “são vantagens
pecuniárias que a Administração concede aos servidores em razão do
tempo de exercício (adicional de tempo de serviço) ou em face da
natureza peculiar da função, que exige conhecimentos especializados ou
em regime próprio de trabalho (adicionais de função). Os adicionais
destinam-se a melhor retribuir os exercentes de funções técnicas,
científicas e didáticas, ou a recompensar os que se mantiveram por longo
tempo no exercício do cargo. O que caracteriza o adicional e o distingue
da gratificação é o ser aquele uma recompensa ao tempo de serviço do
servidor, ou uma retribuição pelo desempenho de funções especiais que
refogem da rotina burocrática, e esta, uma compensação por serviços
comuns executados em condições anormais para o servidor, ou uma
ajuda pessoal em face de certas situações que agravam o orçamento do
servidor.” (Direito Administrativo Brasileiro, 26aAtulizada por Eurico de
Andrade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho,
São Paulo, Ed. Malheiros, 2001, p. 452). Por sua vez, gratificações “são

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2012743-13.2020.8.26.0000 -Voto no 53.295OE
14
vantagens pecuniárias atribuídas precariamente aos servidores que estão
prestando serviços comuns da função em condições anormais de
segurança, salubridade ou onerosidade (gratificações de serviço), ou
concedidas como ajuda aos servidores que reúnam as condições pessoais
que a lei especifica (gratificações especiais). As gratificações - de serviço
ou pessoais - não são liberalidades puras da Administração; são
vantagens pecuniárias concedidas por recíproco interesse do serviço e do
servidor, mas sempre vantagens transitórias, que não se incorporam
automaticamente ao vencimento, nem geram direito subjetivo à
continuidade de sua percepção.” (Ob., cit., p. 456/457).
Essa vantagem
ainda segundo os ensinamentos de
Meirelles , adicional de nível universitário, é paga ao servidor para
remunerá-lo pelo exercício de função que exige conhecimentos técnicos
ou científicos de seus titulares, em razão das peculiaridades da função a
ser desempenhada, e “não basta seja o servidor titular de diploma de
curso superior para o auferimento da vantagem de nível universitário; é
necessário que esteja desempenhando função ou exercendo cargo para o
qual se exige o diploma de que é portador. O que a Administração
remunera não é a habilitação universitária em si mesma; é o trabalho
profissional realizado em decorrência dessa habilitação, e da qual se
presume maior perfeição técnica e melhor rendimento administrativo”,
(Ob., cit., p. 456). O mesmo se diga a respeito do adicional de nível médio.
É fácil de ver que o benefício não atende às necessidades
da Administração Pública, é desvinculado do interesse público e cria
despesas públicas, tudo isso sem beneficiar o serviço público. Ademais,
os valores gastos com o pagamento dessas despesas acarretam ônus
financeiro desnecessário e desproporcional aos cofres públicos, porque a
lei não exige contrapartida específica para fazer jus à percepção do
acréscimo pecuniário, que é conferido de forma genérica aos servidores
que possuem o respectivo diploma.
Além de incompatível com o art. 128 da CE/89, na medida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2012743-13.2020.8.26.0000 -Voto no 53.295OE
15
em que “As vantagens de qualquer natureza só poderão ser instituídas
por lei e quando atendam efetivamente ao interesse público e às
exigências do serviço”, a concessão da gratificação não observou os
princípios da impessoalidade, moralidade razoabilidade e do interesse
público, previstos no art. 111, da CE/89, não se podendo falar, em razão
disso, em ofensa ao art. 115, XVII, da CE/89, pois a irredutibilidade dos
vencimentos pressupõe a legalidade, moralidade e a razoabilidade de sua
concessão, sendo de rigor, portanto, ressalvada a não repetição das
verbas recebidas de boa-fé até a data deste julgamento, dar interpretação
conforme a Constituição Federal no sentido de que “o acréscimo por
formação educacional e profissional de que tratam o artigo 6o das Lei
Complementares no 122 de 18-12-2018, no 123 de 18-12-2018 e no 124 de
18-12-2018, são devidos apenas aos ocupantes de cargos públicos efetivos
cuja investidura não dependa da formação de nível médio e superior e se
a formação for correlata às atribuições desempenhadas”. Nesse sentido:
“DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE EM FACE DO § 2o DO ART.
156 DA LEI No 55, DE 09 DE DEZEMBRO DE 1997, COM A REDAÇÃO
DADA PELO ART. 1o DA LEI No 461, DE 28 DE OUTUBRO DE 2011,
AMBAS DO MUNICÍPIO DE IPIGUÁ. NORMA QUE ESTABELECE
ADICIONAL
DE
NÍVEL
UNIVERSITÁRIO
AOS
SERVIDORES
MUNICIPAIS DE IPIQUÁ. Benefício genérico, pago mediante mera
apresentação de título universitário, em favor de servidores titulares de
funções e cargos cujo provimento já demanda nível superior de
escolaridade. Descabimento. Vantagem que não atende ao interesse
público ou às exigências do serviço, bem como ofende aos princípios
constitucionais da moralidade, razoabilidade e finalidade. Configurada
violação aos arts. 111, 128 e 144 da Constituição Paulista. Precedentes.
Ação procedente, com efeito ex tunc, ressalvada a irrepetibilidade dos
valores recebidos de boa-fé até a data do julgamento desta ação.” (ADI
no 2256454-21-2019.8.26.0000, rel. Des. Cristina Zucchi, j. em 24-6-2020).
Finalmente, tendo em vista a segurança jurídica e o
excepcional interesse social presente no caso, necessária a modulação de
efeitos desta declaração, mas não da forma como pretende o Prefeito de
Araras, às fls. 2037/2040, pois “(...) cumpre ponderar descabida
modulação mais extensa, mesmo considerado o estado de calamidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2012743-13.2020.8.26.0000 -Voto no 53.295OE
16
pública decorrente da pandemia relacionada à COVID-19. Cumpre a este
C. Colegiado reparar grave desconformidade do ordenamento jurídico
em tela com a Constituição Paulista e cumprirá ao Executivo Municipal se
adequar também às alterações promovidas pela Lei Complementar
173/2020, que 'estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao
Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a Lei Complementar no 101,
de 4 de maio de 2000, e dá outras providências', não se justificando
alargar os efeitos das normas municipais inconstitucionais em virtude de
normatização federal recente.” (ADI no 2281728-84.2019.8.26.0000, rel.
Des. Alex Zilenovski, j. em 10-6-2020). Nesse sentido: “AÇÃO DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE

Pedido
de
declaração
de
inconstitucionalidade 'em face das expressões 'Diretor de Unidade',
'Chefe de Departamento', 'Assessor de Diretor de Unidade' e 'Assessor de
Chefe de Departamento', 'constantes dos Anexos I e II da lei no 6.313, de
10 de junho de 2019, do Município de Americana', que 'dispõe sobre a
criação de cargos de direção, chefia e assessoramento, de provimento em
comissão, na Administração Direta do Município de Americana e dá
outras providências'
Cargos de Provimento em comissão

Impossibilidade, no caso concreto Dispensa de concurso para nomeação
de servidor Excepcionalidade Provimento de cargos em comissão
autorizado, desde que preenchidos determinados requisitos, posto
destinarem-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento,
que exijam vínculo de confiança entre o ocupante e a autoridade a que se
subordine Cargos mencionados a que não correspondem atribuições
próprias de assessoramento, chefia e direção, mas técnicas, burocráticas,
operacionais e profissionais a serem preenchidas por servidores públicos
investidos em cargos de provimento efetivo
Irrelevância da
nomenclatura utilizada, se as atribuições não são próprias de direção,
chefia e assessoramento, nem tem por pressuposto a necessidade de
relação de confiança Cargos a preencher com pessoal de nível médio e
nível primeiro grau de formação, a indicar destinados a tarefas de baixa
complexidade Violação aos arts. 111, 115, II e V, e 144 da CE Incidência
do tema de Repercussão Geral n. 1.010 do STF ADI anterior, julgada
procedente, que tinha por objeto cargos semelhantes, embora com diversa
denominação e poucas diferenças na descrição das atribuições

Inconstitucionalidade declarada. MODULAÇÃO DE EFEITOS da
declaração de inconstitucionalidade Necessidade, tendo em vista razões

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2012743-13.2020.8.26.0000 -Voto no 53.295OE
17
de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, e assim evitar
solução de continuidade ou prejuízo de serviços essenciais Pretensão do
Prefeito Municipal de que se dê a contar do trânsito em julgado, porque
se está em plena pandemia, a indicar dificuldade de realizar concurso
público, em virtude de causar aglomeração, e em ano eleitoral, a impedir
nomeações Descabimento, mesmo porque a demanda foi proposta com
praticamente a repetição de outra (julgada em fevereiro de 2019), como
referido Edição de nova lei eivada de vícios a dar causa às dificuldades
de agora, a que não cabe ao Tribunal de Justiça contornar Efeitos da
declaração a produzir-se ao cabo de cento e vinte (120) dias contados da
data do julgamento, nos termos do voto. Ação julgada procedente, com
modulação.” (ADI no 2006210-38.2020.8.26.0000, rel. Des. João Carlos
Saletti, j. em 22-7-2020).
A respeito da modulação de efeitos nos casos de
declaração de inconstitucionalidade de lei que cria cargos em comissão,
em desconformidade com o art. 115, I, II e V, da CE/89, o Órgão Especial,
por entender razoável, convencionou fixar o prazo de 120 dias, a contar
da data do julgamento da ação, para que o ente público responsável tome
as providencias necessárias para adequação ao julgado (ADI no
2142150-77.2017.8.26.0000, Rel. Des. João Carlos Saletti, j. em 4-4-2018;
ADI no 2230814-84.2017.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Carlos Malheiros, j.
em 21-3-2018; ADI no 2192307-54.2017.8.26.0000, Rel. Des. Márcio Bartoli,
j. em 14-3-2018; ADI no 2217582-05.2017.8.26.0000, Rel. Des. Álvaro
Passos, j. em 7-3-2018).
Ocorre que após a leitura do voto pelo relator, nesse
sentido vale dizer, modulação de 120 dias e colocado o caso em
julgamento, para apreciação e manifestação dos demais desembargadores
ou votos, propriamente ditos -, vieram decisões orais no sentido de que
não se poderia enfocar nenhuma modulação de efeitos, considerando o
descumprimento reiterado, aliás por parte da Prefeitura Municipal de
Araras, na pessoa do prefeito, de conformidade com o que em seu voto
resumo, proferido oralmente, salientou o relator deste acórdão, sugerindo
ao final o encaminhamento de cópias ao Ministério Público. E então por
unanimidade, também, se decidiu pela não modulação de efeitos,
aderindo o relator, e sem ressalvas, a essa solução, portanto alterando o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2012743-13.2020.8.26.0000 -Voto no 53.295OE
18
seu posicionamento.
Faz-se aqui o resumo das ocorrências que dizem respeito
exclusivamente às leis que criaram cargos na Prefeitura de Araras, em
razão do que o Ministério Público deve ter ciência.
Em 2.012 aquela prefeitura editou as Leis Complementares
nos 16, 17, 18 e 19, criando dezenas de cargos. Acórdão deste E. Órgão
Especial julgou procedente ação direta ajuizada pela Procuradoria Geral
de Justiça a fim de declarar inconstitucionais tais cargos, modulando os
efeitos em 120 dias (no 2128993-42.2014.8.26.0000, relator o Des. Ademir
Benedito, v.u.).
Em
2.015
a
mesma
Prefeitura
editou
as
Leis
Complementares nos 60, 61, 62 e 63 criando cargos, alguns antes
apontados como inconstitucionais por este Órgão Especial (dados acima).
Depois, em 2.016, a Prefeitura de Araras editou as Leis
Complementares nos 80, 81 e 82, novamente criando cargos da
Administração Municipal. O Ministério Público ajuizou ação civil pública
contra o então prefeito de Araras, visando à declaração de nulidade de
tais diplomas legais, decidindo o magistrado daquela comarca, no que
aqui interessa, condenar os requeridos (prefeito pessoa física Nelson
Dimas Brambilla e autarquias) na obrigação de absterem-se de fazer
novas nomeações para os cargos comissionados descritos nas Leis
Complementares e Anexos nos 80, 81 e 82, de 2.016.
Houve recursos e E. 7a Câmara de Direito Público desta
Corte suscitou incidente de inconstitucionalidade. Este E. Órgão Especial
julgou procedente, apontando-se no acórdão, também de relatoria do ora
subscritor, as inconstitucionalidades reconhecidas (no 0022475-86.
2019.8.26.0000, v.u.). A 7a Câmara (Direito Público) retomou o julgamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2012743-13.2020.8.26.0000 -Voto no 53.295OE
19
dos recursos, apontando, em ratificação, inconstitucionalidades de cargos
e portarias de nomeação (Apelação Civel no 1005185-29.2016.8.26.0038,
relator o Des. Fernão Borba Franco).
Constou expressamente do acórdão dessa apelação: o
então Prefeito Municipal Nelson Dimas Brambilla “ignorou o comando
específico deste Tribunal e descumpriu a decisão da ADI no
2128993-42.2014.8.26.0000, relator o Des. Ademir Benedito. Utilizou-se de
evidente subterfúgio, simulando estar praticando nova conduta diversa
daquela anteriormente censurada, sob o argumento de que se trataria de
novas leis, diversas daquelas declaradas inconstitucionais”. E prossegue o
acórdão: “evidente que a declaração de inconstitucionalidade por defeito
material alcança qualquer outra norma com o mesmo conteúdo, ainda
que sejam diversos o momento ou as circunstâncias”, descumprindo-se
“frontalmente decisão judicial e a Constituição, ferindo princípios
basilares da Administração Pública”.
Mesmo com essa situação definida e definitiva, tratando-
se de decisões judiciais que merecem respeito e efetivo cumprimento, a
Prefeitura Municipal de Araras editou as Leis Complementares nos 122,
123 e 124, todas de Dezembro de 2.018, criando cargos na Administração
Pública. Alguns já antes apontados como inconstitucionais por este
Tribunal de Justiça, ainda que com outra nomenclatura. Tais diplomas
legais deram ensejo à propositura destas duas ações diretas de
inconstitucionalidade.
Nem se argumente que houve mudança no comando do
Poder Executivo de Araras, no que se refere à pessoa física, pelo que não
se poderia concluir que o Prefeito Municipal responsável pelos novos
diplomas legais
LCs nos 122, 123 e 124
não teria nenhum
comportamento contrário à Constituição ou a decisões judiciais. A
responsabilidade é do administrador.
A Prefeitura de Araras vem reiteradamente nomeando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2012743-13.2020.8.26.0000 -Voto no 53.295OE
20
servidores em cargos em comissão, em nítida afronta aos princípios
constitucionais da Administração Pública, preservados na Constituição e
na Legislação Ordinária, bastando para tal afirmação colocar em destaque
a sucessividade de leis criando novos cargos, mesmo após manifestação
deste Tribunal de Justiça pela inconstitucionalidade evidente.
Na verdade teria ocorrido apenas troca de nomenclaturas
dos cargos comissionados, que deveriam ter sido extintos e não
“recriados”, ainda que com outra denominação.
Invoca-se precedente deste E. Órgão Especial, Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 2138696-21.2019.8.26.0000, julgamento de 29
de janeiro de 2.020, relator o Des. James Siano.
Por votação unânime foi aquela ação julgada procedente,
declarando-se inconstitucionais diversos cargos criados pela Prefeitura de
Franca. E constou do acórdão: “não cabe aplicar a modulação dos efeitos,
prevista na Lei no 9.868/99, haja vista a reiterada conduta dos réus em
buscar a edição de novas leis suscetíveis de burlar em seu conteúdo as
decisões anteriores emanadas por este Órgão Especial”, seguindo-se
referências sobre anteriores ações, acolhidas para a declaração de
inconstitucionalidade de leis que criaram cargos naquela cidade de
Franca.
Em sendo assim, serão encaminhadas cópias ao Ministério
Público, para conhecimento e eventuais providências sob o enfoque da
Lei de Improbidade administrativa.
Diante desse quadro, afasta-se as preliminares e julga-se
procedente a ação, sem modulação e com ressalva, para a) declarar a
inconstitucionalidade
das
expressões
“Assessor”,
“Diretor
da
Coordenadoria Administrativa”, “Diretor da Divisão de Dívida Ativa”,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2012743-13.2020.8.26.0000 -Voto no 53.295OE
21
“Diretor da Coordenadoria de Assuntos Jurídicos”, “Diretor da
Coordenadoria Operacional de Captação, Tratamento e Distribuição de
Água”, “Diretor da Coordenadoria Operacional de Coleta e Tratamento
de Esgoto”, “Diretor da Coordenadoria de Finanças”, “Diretor da
Coordenadoria de Transportes Internos e Manutenção de Veículos”,
previstas na Lei Complementar no 123, de 18-12-2018, do Município de
Araras; b) declarar a inconstitucionalidade das expressões das
expressões “Diretor da Divisão de Compras, Licitações e
Almoxarifado”, “Diretor da Divisão de Assuntos Jurídicos”, “Diretor de
Divisão de Contabilidade e Finanças”, “Diretor da Divisão de
Tesouraria”, “Diretor de Coordenadoria de Recursos Humanos e
Tecnológicos”, “Diretor de Coordenadoria de Tráfego e Operações”,
“Diretor de Coordenadoria de Oficinas e Manutenção de Veículos”,
previstas na Lei Complementar no 124, de 18-12-2018, do Município de
Araras; c) reconhecer a inconstitucionalidade parcial, sem redução de
texto, da expressão “Diretor da Coordenadoria de Comunicação e
Ouvidoria” prevista nos Anexos 1 e 3 da Lei Complementar no 123, de
18-12-2018, e da expressão “Diretor de Coordenadoria de Pesquisas,
Comunicação e Ouvidoria”, constante do Anexo 1 e 3 da Lei
Complementar no 124, de 18-12-2018, fixando o entendimento de que
referidos cargos em comissão devem ser ocupados apenas por
servidores de carreira; e d) dar interpretação conforme a Constituição
Federal no sentido de que “o acréscimo por formação educacional e
profissional de que tratam o artigo 6o das Lei Complementares no 122
de 18-12-2018, no 123 de 18-12-2018 e no 124 de 18-12-2018, são devidos
apenas aos ocupantes de cargos públicos efetivos cuja investidura não
dependa da formação de nível médio e superior e se a formação for
correlata às atribuições desempenhadas”. Com determinação (cópias ao
Ministério Público).
CARLOS BUENO
Relator